Tribunal: TJSP
Processo: 2078471-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2078471-98.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sumaré,
em
que
é
agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA e é agravada
MARGARIDA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2078471-98.2020.8.26.0000 - Crs 81220e
2
Voto no 42.581
Agravo de instrumento no 2078471-98.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002002-59.2020.8.26.0604
3a Vara Cível de Sumaré
Agravante: Condomínio Residencial Águas de Lindóia
Agravada: Margarida Maria da Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Defere-se a gratuidade em favor de
condomínio edifício popular destinado a
moradia de pessoas de baixa renda.
Condomínio
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 101/102 dos autos originários) que, na execução
de título extrajudicial, quotas de despesas condominiais,
indeferiu-lhe pedido de gratuidade, em que insiste. Reafirma
a necessidade e argumenta com condição de condomínio
popular e com “escassez de recursos”, considerada a alta
“inadimplência”.
Dispensava-se preparo, foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 182) e vieram
informações (fls. 186/187).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2078471-98.2020.8.26.0000 - Crs 81220e
3
Condomínio em regra não faz jus à
gratuidade.
A solução é diversa, porém, se se trata,
como no caso, de afirmado condomínio popular de
moradores de baixa renda, financiado pelo programa Minha
Casa Minha Vida (fl. 8 dos autos originários), em que se
presume a necessidade.
Aliás, burocráticas e genéricas, as
informações (fls. 186/187) não abordaram, como se
esperava, o aspecto apontado na requisição (fls. 182), para
não se falar na reconhecida inadimplência significativa.
Defere-se, pois, o benefício e, por isso,
dá-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator